Tribunal: TJES
Processo: 5001370-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001370-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL MENGALI GARCIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Rafael Mengali Garcia contra decisão da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que reconheceu a prática de falta grave decorrente de novo crime doloso, interrompendo o prazo para progressão de regime a partir da data da infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento da falta grave demanda a instauração de PAD ou audiência de justificação; (ii) definir se a presunção de inocência impede o reconhecimento da falta grave sem o trânsito em julgado da condenação; (iii) estabelecer o marco temporal adequado para reinício da contagem do prazo para benefícios executórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de audiência de justificação ou PAD não compromete o contraditório, tendo em vista que o novo delito já é objeto de ação penal instaurada, com devido processo legal garantido.
4. Conforme Súmula 526 do STJ, o reconhecimento de falta grave independe do trânsito em julgado da condenação.
5. A prática de crime doloso no curso da execução penal constitui falta grave (art. 52 da LEP), interrompendo automaticamente o prazo para concessão de benefícios, conforme art. 127 da LEP.
6. O marco interruptivo deve ser a data da última infração grave, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de falta grave decorrente de novo crime doloso independe de instauração de PAD ou audiência de justificação, quando o fato já for objeto de ação penal em trâmite.

É prescindível o trânsito em julgado para reconhecimento da falta grave por novo crime doloso.

O marco interruptivo para contagem de benefícios na execução penal é a data da última infração grave.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, arts. 52, 118, §2º, e 127; Súmula 526 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 760.156/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023;
STJ, AgRg no HC 952.957/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), 6ª Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda segunda câmara criminal, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Agravo em execução penal interposto por
RAFAEL MENGALI,
manifestando inconformismo quanto aos termos de decisão proferida pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES,
que, em síntese, reconheceu falta grave praticada pelo recorrente, decorrente da prática de novo crime, fixando como no marco para fins de contagem para progressão, a data da última falta grave.

Também como mencionado, aduz o recorrente, em síntese, que o reconhecimento da falta grave se consolidou sem o respeito ao contraditório, eis que não instaurado o PAD, e não realizada audiência de justificação; sem a observância da presunção de inocência, eis que o não transitou em julgado sentença condenatória relativa ao novo delito imputado; e que o termo inicial para fins de nova progressão deve ser a data da última prisão do reeducando.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recuso não merece acolhimento.

Afere-se que o recorrente fora novamente denunciado por integrar organização criminosa, denominada Primeiro Comando da Capital, desaguando na imputação contida nos autos da ação penal n. 5004249-51.2023.8.08.0050, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Viana.

O Procedimento Investigatório Criminal nº 011/2023 conduzido pelo Ministério Público, denominado OPERAÇÃO SINTONIA FINA, teve por objetivo investigar e qualificar integrantes da facção criminosa PCC, cadastrados no ambiente prisional, em especial nas unidades prisionais PSMA –I e PEVV-I, a caracterizar o crime de organização criminosa.

Não há que se falar em inobservância do contraditório, haja vista que, analisado concretamente o fato denunciado em sede judicial (na respectiva ação penal instaurada), e evidenciado indícios veementes de autoria, por certo o contraditório está sendo observado de forma ampla naquela seara, tornando despiciendo que o recorrente seja ouvido previamente em sede de PAD, ou em audiência de justificação na execução penal.

Como registrado em sede de contra-argumentos,

“os fatos relatados na denúncia do referido processo criminal são gravíssimos e capazes de colocar em risco tanto o sistema prisional, quanto à sociedade.

Para mais, a instrução da ação penal supracitada, é fruto de minuciosa investigação ocorrida no bojo do Procedimento Investigatório Criminal nº 011/2023 conduzido pelo Ministério Público, denominado OPERAÇÃO SINTONIA FINA, o qual teve por objetivo investigar e qualificar integrantes da facção criminosa PCC, cadastrados no ambiente prisional, em especial nas unidades prisionais PSMA –I e PEVV-I, a caracterizar o crime de organização criminosa.

Vale frisar que, em se tratando de crime doloso em apuração no âmbito judicial, através de processo judicial, por óbvio que observado o devido processo legal, por conseguinte, amplamente respeitados o contraditório e a ampla defesa, o que torna claramente ser despicienda prévia oitiva do apenado em sede de audiência de justificação na forma do artigo 118, §2º da LEP, e em muito menos eventual apuração no âmbito administrativa através de instauração de PAD”.

De igual forma não há que se falar em inobservância da presunção de inocência, tendo em vista que, nos termos da
Súmula 526 do STJ "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso, no cumprimento da pena, prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória".

É importante destacar que o artigo 52 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), estabelece que “A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”, e que
a interrupção da contagem de tempo para progressão de regime e a perda da remição de pena decorrem automaticamente do reconhecimento da falta grave, conforme estabelece o art. 127 da LEP.

O STJ já se manifestou de forma consolidada
no sentido de que a data da última prisão,
ou da última infração disciplinar grave
, é o marco interruptivo para a concessão de benefícios.
(STJ - AgRg no HC n. 760.156/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Vejamos recente julgado emanado da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 112. REQUISITOS NÃO ATINGIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

A jurisprudência consolidada do STJ, antes mesmo da Lei n. 13.964/2019, já determinava que a prática de falta grave no curso da execução penal implica o reinício da contagem do prazo para concessão de benefícios, exceto para comutação da pena e livramento condicional.

A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que considera a data da última infração disciplinar grave como marco interruptivo para a concessão de benefícios
. (AgRg no HC n. 952.957/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Assim, entendo que a decisão objurgada se projetou com juridicidade, à luz de orientação emanada de Corte Superior, de maneira que
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

4

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.